Tribunal: CARF
Processo: 10660.720926/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720926/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.937 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LUCIA HELENA GONCALVES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação tributária.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
SÚMULA
ADMINISTRATIVA
DE
DOCUMENTAÇÃO
TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ. SÚMULA CARF No 40.
Nos termos da súmula CARF n.o 40, a apresentação de recibo emitido por
profissional para o qual haja Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da
efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a dedução a
título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720926/2013-28
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720926/2013-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro e Silva, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, João Mauricio Vital (Presidente) e Juliana
Marteli Fais Feriato.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUCIA HELENA GONCALVES
FERREIRA, contra o Acórdão de julgamento , proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I -SP (22 a Turma da DRJ/SP1), no qual os membros daquele
colegiado entenderam pela improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 15/04/2013, o Auto de Infração
de fls. 2 a 9, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)calendário 2011,
por intermédio do qual lhe é exigido um saldo de imposto a restituir ajustado de R$
3.047,65, (três mil e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações: DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
(AJUSTE ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS' Redução da
base de cálculo do imposto, de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual com
dedução a título de despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%) 31/12/2011 19.100,00 150,00%
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011: Arts.
73,80,83 e 841 do RIR/99 Art. 1o , inciso V e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07,
incluído pela Lei n° 12.469/11.
Destaca-se que será providenciada a Representação Fiscal para Fins Penais. (Processo
n° 10660720.883/201381), considerando, que, em tese; a conduta da contribuinte
configura crime previsto nos incisos I e II do artigo 1o da Lei n° 8.137/90.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa a contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deveria ter o seu direito reconhecido pela dedução
das despesas médicas, uma vez que teria o direito e também teria comprovado o pagamento por
meio de recibos emitidos pelo profissional que supostamente teria prestado os serviços
psicoterápicos à recorrente.
É o relatório.

Voto
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720926/2013-28

Conselheiro Wesley Rocha - Relator
O recurso é tempestivo e é de competência desse colegiado. Assim, passo a
analisar o mérito.
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Com referência aos comprovantes de pagamento, cito a Instrução Normativa n.o
1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o seguinte:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720926/2013-28

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
A referida Instrução Normativa impõe alguns requisitos para o aceite do recibo
(comprovante) emitido por profissional. Deve constar que o tratamento seja específico para a
Declarante ou para sua dependente, contenha informações de que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, somada a informação da sua inscrição no Conselho
Profissional.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46.A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
No presente caso a recorrente apresentou recibos que não possuem procedência e,
tampouco, constatados como idôneos pela fiscalização, que apurou o seguinte:

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720926/2013-28

No depoimento do profissional citado, existem elementos muito expressivos do
qual alega, inclusive, que teria “vendido” recibos no período, em que a recorrente teria
apresentado recibos duvidosos à fiscalização.
Nesse sentido, entendo que a decisão de primeira instância estaria correto, uma
vez que, apesar dos recibos apresentados preencherem os requisitos legais, eles não possuem
eficácia plena , tendo em vista que o próprio profissional alegou não ter prestado serviços no
período fiscalizado e também ter cedido recibos à terceiros.
Foi
inclusive
registrada
Súmula
Administrativa
de
Documentação
Tributariamente Ineficaz, da qual reproduzo a Súmula CARF no 40, in verbis:
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede
a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Toda as alegações da recorrente não tem condão de afastar a acusação fiscal, que
inclusive, entendo que deve ser mantida a multa qualificada uma vez que foram apresentados
recibos de forma reiterada à fiscalização, com o intuito de beneficiar-se com o respeito ato de
dedução do IR, prejudicando e lesando o fisco diante do ato doloso.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720926/2013-28

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital